Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-71.2023.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001758-71.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA - CPF: 086.369.511-60 (APELANTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), RONEILTON MALAQUIAS CORREIA - CPF: 056.892.591-28 (APELANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA - CPF: 086.369.511-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001758-71.2023.8.11.0078

APELANTE: RONEILTON MALAQUIAS CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS NO CELULAR APREENDIDO REVELANDO CONHECIMENTO DA PASTA-BASE DE COCAÍNA ENCONTRADA – FRAGILIDADE DA VERSÃO DEFENSIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, pelo diálogo verificado no celular apreendido, revelando conhecimento da droga encontrada, a apreensão de uma balança de precisão, somado à fragilidade do álibi invocado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001758-71.2023.8.11.0078

APELANTE: RONEILTON MALAQUIAS CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Roneilton Malaquias Correia, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Sapezal, que o condenou à reprimenda de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, e 655 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa postula a absolvição do apelante, com fulcro na inexistência de provas bastantes para condenação.

A Promotoria de Justiça de Sapezal requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001758-71.2023.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Roneilton Malaquias Correia
, vulgo
“Roni”
, foi denunciado – juntamente com Kamilly Rebeca Gomes da Silva –, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“
RESUMO DOS FATOS.

FATO 1
: No dia
24/6/2023
, no ‘Bar da Cleide’, na Rua Curiango, na região da ZBM, os denunciados KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA e
RONEILTON MALAQUIAS CORREIA
, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente,
guardavam para fins de traficância 28 (vinte e oito) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
, com peso aproximado de
66 gramas
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 124373278), Boletim de Ocorrência n. 2023.175505 (id. 124373279), Auto de Constatação (id. 124373284), Auto de Apreensão (id. 124376047), Relatório Policial (id. 124376057), Áudios (do id. 124376058 até o id. 124376064), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 2
: Em data, horário e local incertos, mas com atuação nesta Comarca
ao menos até 24/6/2023
, os denunciados KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA e
RONEILTON MALAQUIAS CORREIA
, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas,
associaram-se entre si, com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas na cidade de Sapezal/MT
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 124373278), Boletim de Ocorrência n. 2023.175505 (id. 124373279), Auto de Constatação (id. 124373284), Auto de Apreensão (id. 124376047), Relatório Policial (id. 124376057), Áudios (do id. 124376058 até o id. 124376064), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

DETALHAMENTO DOS FATOS.

Consta dos autos que, na data acima, a Polícia Militar recebeu informação do investigador de polícia EVERSON de que estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes no ‘Bar da Cleide’, localizado na região da ZBM.

Com as informações, a guarnição se deslocou ao endereço mencionado, onde avistaram a suspeita KAMILLY, que ao ver a Guarnição, correu para o interior do bar tentando foragir da abordagem policial.

Ato contínuo, os policiais a perseguiram e visualizaram quando ela entrou no cômodo em que estava o acusado
RONEILTON
, tendo
ele dispensado no chão alguns invólucros plásticos contendo substância branca
.

Na ocasião, foram encontradas
28 (vinte e oito) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
, com peso aproximado de
66 gramas
, prontas para a comercialização e
uma balança de precisão
.

Ainda, durante a investigação, fora juntado aos autos relatório do dispositivo móvel apreendido com os denunciados (que foi autorizada conforme decisão proferida nos autos n. 1001485-92.2023.8.11.0078 – juntada no id. 124376055), o qual demonstra o envolvimento dos acusados no comércio de drogas nesta Comarca.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, balança de precisão e caderno contendo anotações relativas à movimentação do tráfico, comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória, bem como demonstram indícios suficientes de autoria para o prosseguimento da persecução criminal”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação do recorrente, Roneilton Malaquias Correia.

Consoante se depreende dos autos, o apelante negou peremptoriamente a prática da traficância no estabelecimento comercial onde foi apreendida a droga, denominado “Bar da Cleide”.

Assinalou em seu interrogatório que se encontrava naquele local apenas para auxiliar sua companheira, Kamilly, que se encontrava gestante, a fazer uma faxina.

Conquanto a aludida versão tenha sido confirmada pela coacusada, Kamilly Rebeca Gomes da Silva, os policiais militares responsáveis pela prisão e apreensão da droga, asseveraram que receberam informação do investigador de polícia Everson, segundo o qual estava ocorrendo tráfico de drogas no “Bar da Cleide”.

Neste sentido, convém destacar o depoimento prestado pelo
PM Leocir Antônio Puhl
, extraído da sentença hostilizada,
verbis
:

“Que na data dos fatos a polícia militar recebeu informações do investigador Everson, de que no ‘Bar da Cleide’, na região do Cinzeiro, estaria correndo o tráfico de drogas. Que diante dessas informações, após passar em frente avistaram a acusada KAMILLY, que ela saiu correndo para o fundo do estabelecimento gritando ‘polícia’ e entrou em um quarto. Relatou que ao fazer o acompanhamento, visualizaram o suspeito RONIELTON, dentro do quarto, ocasião em que ele descartou substâncias que seria cocaína, havendo 2 (duas) porções maiores e várias outras menores, embaladas para venda. Que ao ser indagado, afirmou aos policiais que realmente se tratava de drogas e que estava secando e embalando”.

De igual sorte, destaco também excertos das declarações prestadas pelo
PM Hagau dos Santos Franco
, na fase judicial, confirmando que presenciou Roneilton dispensando a droga,
verbis
:

“Que participou da ocorrência e prisão dos acusados. Que na data dos fatos, tudo se iniciou após receberem informações do investigado Everson, de que na região do Cinzeiro estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Relatou que a polícia militar já havia recebido outras denúncias referentes ao tráfico de drogas naquela região. Que diante dessas informações, deslocaram até o local, chegando lá avistaram a acusada KAMILLY, que de imediato, ao avistar a polícia, saiu correndo para o fundo do estabelecimento gritando ‘polícia’. Relatou que diante disso realizaram o acompanhamento e visualizaram o acusado RONEILTON dispensando substância, que posteriormente foi constado ser cocaína. Que o acusado afirmou aos policiais que estava embalando a substância”.

Por mais que o recorrente, Roneilton, tenha asseverado que estava no “Bar da Cleide” apenas e tão-somente para auxiliar sua companheira na limpeza do local, os policiais foram seguros e convincentes em comprovar a prática do tráfico.

Não bastasse o depoimento dos policiais, o juízo de origem destacou
“que as conversas extraídas do aparelho telefônico revelam a autoria dos acusados na prática do tráfico de entorpecentes”
, como se vê:

“Segundo consta no Relatório Policial (ID 124376057), após autorização judicial (ID 124376055), foi realizada a extração dos dados contido no aparelho telefônico apreendido em posse dos acusados, sendo que foi possível verificar conversa via
WhatsApp
em que resta demonstrado que os acusados tinham conhecimento da substância apreendida, bem como estariam manuseando e processando o material para destinado ao comércio.

Das conversas extraídas, verifica-se que a acusada
Kamilly
, no dia dos fatos
enviou uma mensagem para o acusado Roneilton
,
afirmando que no local teria 52g (cinquenta e duas gramas) de pó (cocaína) molhado
. Veja:

‘Deixa eu falar prá você eu estou aqui na ALINE e ela está com 52 g de pó aqui molhou e é prá você chegar em casa só se lava rapidão e desce pra cá tá prá você fazer o trem prá ela de secar se não ela vai chamar outra pessoa’.

Em outro trecho das conversas, o acusado
Roneilton
envia uma mensagem para terceiro,
identificado como Kleber
, afirmando que lá no estabelecimento teria
‘raio’
, referindo-se a cocaína. Veja:

‘veado eu tô aqui do lado do Guedes, mais eu vou descer pra baixo também que vou ter que ir no Cinzeiro também minha mulher vai lavar o puteiro também, se quiser ir lá nós vai lá ir pô, lá tem o RAIO’.

Muito embora os acusados tenham alegado em juízo o desconhecimento em relação as substâncias apreendidas, nota-se, das conversas extraídas, que os acusados tinham pleno conhecimento da substância”.

Outro ponto relevante consiste na afirmação da defesa acerca da existência de um áudio supostamente enviado por “Aline”, proprietária do estabelecimento comercial onde a droga foi encontrada, combinando o serviço de limpeza do local.

A defesa assinala que dois dias após a prisão, isto é, em 26/6/2023, a Sra. Aline teria enviado um áudio à Kamilly, afirmando que o entorpecente não pertencia aos réus, como se vê de trecho das razões recursais,
verbis
:

“Após o ocorrido, Kamilly conversou com a proprietária do bar, Sra. Aline, por meio de WhatsApp, a qual confirmou à condenada Kamilly, que as drogas encontradas no local eram de sua propriedade e que os Recorrentes não têm qualquer relação com a substância encontrada.

Vejamos descrição do áudio enviado pela Sra. Aline à investigada Kamilly no dia 26/6/2023 as 14h22m, com duração de 18 segundos:

‘Mentira nega, em momento nenhum eu falei que vocês dois caguetaram nada, mentira, mentira, muito pelo contrário, eu o tempo todo preocupada, porque vocês tinham rodado com um trem que não era de vocês e vocês não tinham nada a ver, o trem era meu’.

Para provar o alegado, consta nos autos, a Ata Notarial do áudio acima descrito e do áudio enviado em 23/6/23 as 15h19m, também descrito anteriormente, confeccionada no dia 29/6/2023, no Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro de Campo Novo do Parecis”.

Entretanto, a aludida prova documental não é suficiente o bastante para autorizar a absolvição dos réus.

Neste ponto, valho-me dos fundamentos por mim aduzidos no voto-condutor proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018348-66.2023.8.11.0000, julgado em 29/8/2023,
verbis
:

“Na hipótese vertente, a defesa de
Roneilton Malaquias Correia
apresentou alguns
áudios
atribuídos à suposta proprietária do estabelecimento comercial onde foi preso,
Sra. Aline
.

Com efeito, em um deles, uma
voz feminina
indaga a corré Kamilly se ela conseguiria fazer a faxina no dia seguinte. Em outro, a mesma voz diz que estava preocupada porque o casal
‘
havia rodado’
com um
‘trem’
que lhe pertencia.

Não obstante o teor contido na Ata Notarial acostada aos autos, segundo o qual o telefone que encaminhou as mensagens por áudio está cadastrado em nome de
‘Aline’
, certo é que tais gravações
não
são suficientes para arrefecer a prisão preventiva do paciente.

Por mais que a mulher responsável pela gravação tenha asseverado ser a dona do ‘trem’ encontrado pelos policiais, procurando eximir Roneilton e Kamilly de participação na empreitada delituosa, certo é que
a denúncia recebida pelos PMs dava conta de que
um casal
estava praticando a traficância naquele local e, de fato, foram encontrados no local Kamilly e seu companheiro, Roneilton, conforme apontado pelas informações recebidas pelos policiais.

Some-se a isso que, se a droga não estava com
Roneilton
no momento da abordagem, por qual razão os policiais ouvidos na fase inquisitorial afirmaram tê-lo visto ‘dispensando no chão alguns invólucros plásticos contendo substância branca, aparentando ser cocaína’?

De mais a mais, se a pessoa de nome ‘Aline’, suposta proprietária do bar, assumiu aos réus ser a dona da droga encontrada, se dizendo preocupada com a situação deles, por que ela não se apresentou perante a autoridade policial confessando a autoria delitiva?”

Forte em tais razões, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sobretudo porque os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal
[1]
.

Na hipótese vertente, somado ao depoimento dos policiais militares, temos a apreensão de
66 gramas de pasta-base de cocaína
preparadas para comercialização, bem como de uma balança de precisão, além dos diálogos extraídos do celular apreendido, demonstrando que os recorrentes possuíam conhecimento da droga encontrada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024